Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
4. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que ele tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
5. Há dolo do agente no caso em tela, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
6. A exasperação da pena intermediária, pela existência da agravante de reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.